Tribunal: TJES
Processo: 0002291-77.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA IMPUGNAR CAPÍTULO DA SENTENÇA RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE À PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO À IRRESIGNAÇÃO ALUSIVA À DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
. PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO ÀS TESES DE SUPOSTA COBRANÇA ABUSIVA DE "
TARIFAS, TAXAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
" E EXCESSO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RECORRENTE. PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por Elvis Marcio Santos Gomes contra Sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em Ação Monitória movida pelo Banco Bradesco S/A contra o Recorrente e a Pessoa Jurídica Elroma Pedras Ornamentais Ltda. ME em Recuperação Judicial, julgou: (I) procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos); (II) improcedente o pedido reconvencional; e (III) impôs custas e honorários sucumbenciais aos Requeridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões principais em análise: (I) Examinar a legitimidade recursal do Sócio para impugnar pronunciamento desfavorável à Pessoa Jurídica; (II) Verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (III) Analisar a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (IV) Definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; e (V) Avaliar a alegação de ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Legitimidade recursal: O Sócio não possui legitimidade para recorrer em nome próprio de capítulo decisório que reconhece a revelia da Pessoa Jurídica, dada a autonomia entre as personalidades jurídicas.

4.
Princípio da dialeticidade recursal: O recurso não apresentou impugnação específica e concreta quanto às tarifas, taxas e suposto excesso de cobrança, configurando ausência de dialética recursal que inviabiliza o conhecimento do recurso nesses pontos.

5.
Cerceamento de defesa: Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado na suficiência das provas documentais constantes nos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em demandas similares.

6.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: Conforme jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Cédula de Crédito Bancário firmada por Pessoa Jurídica para incremento da atividade empresarial não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de destinatário final e vulnerabilidade.

7.
Juros remuneratórios: Demonstrada a conformidade da taxa contratual (3,14% a.m. e 44,91% a.a.) com a média de mercado divulgada pelo BACEN (2,83% a.m. e 39,83% a.a.), não há abusividade.

8.
Capitalização diária: A capitalização diária dos juros, expressamente pactuada em Contrato firmado por instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, é válida, conforme Súmula 541/STJ e jurisprudência correlata, não havendo se falar, inclusive, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelos motivos anteriormente declinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

10.
O Sócio não possui legitimidade recursal para impugnar capítulo decisório relacionado exclusivamente à Pessoa Jurídica.

11.
É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial recorrido.

12.
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência das provas documentais constantes nos autos.

13.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários firmados por Pessoa Jurídica para incremento da atividade empresarial.

14.
A taxa de juros remuneratórios contratada dentro da média de mercado não é abusiva.

15.
A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, máxime quando inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 341, 374, 702 e 85, § 11; CDC, art. 2º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.471.806/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/02/2016; STJ, Súmulas 382, 539 e 541.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002291-77.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIS MARCIO SANTOS GOMES e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA IMPUGNAR CAPÍTULO DA SENTENÇA RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE À PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO À IRRESIGNAÇÃO ALUSIVA À DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
. PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO ÀS TESES DE SUPOSTA COBRANÇA ABUSIVA DE "
TARIFAS, TAXAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
" E EXCESSO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RECORRENTE. PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por Elvis Marcio Santos Gomes contra Sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em Ação Monitória movida pelo Banco Bradesco S/A contra o Recorrente e a Pessoa Jurídica Elroma Pedras Ornamentais Ltda. ME em Recuperação Judicial, julgou: (I) procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos); (II) improcedente o pedido reconvencional; e (III) impôs custas e honorários sucumbenciais aos Requeridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões principais em análise: (I) Examinar a legitimidade recursal do Sócio para impugnar pronunciamento desfavorável à Pessoa Jurídica; (II) Verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (III) Analisar a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (IV) Definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; e (V) Avaliar a alegação de ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Legitimidade recursal: O Sócio não possui legitimidade para recorrer em nome próprio de capítulo decisório que reconhece a revelia da Pessoa Jurídica, dada a autonomia entre as personalidades jurídicas.

4.
Princípio da dialeticidade recursal: O recurso não apresentou impugnação específica e concreta quanto às tarifas, taxas e suposto excesso de cobrança, configurando ausência de dialética recursal que inviabiliza o conhecimento do recurso nesses pontos.

5.
Cerceamento de defesa: Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado na suficiência das provas documentais constantes nos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em demandas similares.

6.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: Conforme jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Cédula de Crédito Bancário firmada por Pessoa Jurídica para incremento da atividade empresarial não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de destinatário final e vulnerabilidade.

7.
Juros remuneratórios: Demonstrada a conformidade da taxa contratual (3,14% a.m. e 44,91% a.a.) com a média de mercado divulgada pelo BACEN (2,83% a.m. e 39,83% a.a.), não há abusividade.

8.
Capitalização diária: A capitalização diária dos juros, expressamente pactuada em Contrato firmado por instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, é válida, conforme Súmula 541/STJ e jurisprudência correlata, não havendo se falar, inclusive, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelos motivos anteriormente declinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

10.
O Sócio não possui legitimidade recursal para impugnar capítulo decisório relacionado exclusivamente à Pessoa Jurídica.

11.
É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial recorrido.

12.
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência das provas documentais constantes nos autos.

13.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários firmados por Pessoa Jurídica para incremento da atividade empresarial.

14.
A taxa de juros remuneratórios contratada dentro da média de mercado não é abusiva.

15.
A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, máxime quando inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 341, 374, 702 e 85, § 11; CDC, art. 2º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.471.806/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/02/2016; STJ, Súmulas 382, 539 e 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ELVIS MARCIO SANTOS GOMES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 379/395) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face do Recorrente e de
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME em Recuperação Judicial
, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, 13/02/2019, uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária e juros de mora incidirem a partir do vencimento, o que, repita-se, fora observado no cálculo elaborado pela requerente
”; julgou também (
II
) “
IMPROCEDENTE, contudo, o pedido reconvencional, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”; e, ainda, (
III
) condenou os Requeridos “
a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; ressalvando, no entanto, a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência nos termos alhures, no que diz respeito ao segundo demandado, a quem condeno, ainda, nos honorários referente ao pedido reconvencional, que fixo, igualmente, em 10% sobre o valor por ele pretendido
”.

O Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da
Gratuidade da Justiça
, porquanto afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Suscita a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, eis que houve o julgamento antecipado da lide, não lhe sendo oportunizada a produção de prova pericial, "
a fim de dirimir as irregularidades contratuais, confirmando as então existentes no pacto
".

No
Mérito
, defende (
I
) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante de sua vulnerabilidade perante o Recorrido; (
II
) a inexistência de revelia da Empresa ELROMA PEDRAS, pois, diante do processamento de sua Recuperação Judicial, houve a ordem a suspensão de todas as execuções em seu desfavor, na forma dos artigos 52, inciso III, 6º e 49, todos da Lei nº 11.101/2005; (
III
) o excesso de cobrança, porquanto, em análise dos extratos da conta corrente, as movimentações revelam que não há embasamento para a dívida objeto da lide; (
IV
) a ilegalidade dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (
V
) a ilegalidade na capitalização diária dos juros; (
VI
) a cobrança abusiva de "
tarifas, taxas, despesas administrativas, bem como "título de capitalização
", eis que vendidos de forma casada e impostos em desfavor do Recorrente.

Contrarrazões às fls. 453/469-verso, pelo desprovimento recursal.

Despacho (id. 4696852), determinando (
I
) que o Recorrente comprovasse sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento da benesse assistencial; e (
II
) que se certificasse se a Pessoa Jurídica ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA em Recuperação Judicial recorreu, ou não, da Sentença.

Petição do Recorrente (id. 5199494), em que junta
“cópias de alguns gastos mensais do apelante e de sua família. Traz também cópia dos últimos extratos das contas hoje administradas pelo apelante, junto ao Banco do Brasil e também no Banco Inter, donde se vê que a movimentação bancária é mínima, as vezes negativa. Inclusive, através do extrato do Banco Inter especificamente, mostra-se claro alguns outros gastos mensais do apelante (telefone, água (Foz), entre outros), além dos que ora junta a título de comprovação à hipossuficiência. Além disso, junta-se aos autos consultas de SPC e SERASA e demais restrições existentes hoje em nome do apelante. E ainda, traz-se informações quanto ao real endividamento do apelante junto a diversas instituições financeiras, incluindo-se o Banco Bradesco, ora apelado. Ante a situação atual de vida financeira do apelante/recorrente, é que se requer, e implora, que o mesmo seja agraciado com a AJG”
.

Decisão (id. 5203278), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente e, por conseguinte, determinando-lhe o recolhimento do preparo recursal.

Petição do Recorrente (id. 6059178), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Certidão (id. 10005458), atestando que a Pessoa Jurídica ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA em Recuperação Judicial recorreu da Sentença.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso por Ilegitimidade Recursal suscitada
ex officio

Consoante se passa a demonstrar, tem-se por indeclinável a arguição de ofício da Preliminar em destaque.

Com efeito, revela-se assente a compreensão de que "
a pessoa jurídica não tem legitimidade recursal para, em nome próprio, recorrer da decisão que extinguiu os embargos e condenou os sócios ao pagamento dos honorários advocatícios, por serem pessoas distintas daquela, dotadas de personalidade jurídica própria
" (
STJ
- REsp n. 962.932/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 8/2/2011).

Deveras, pela mesma lógica do precedente,
o Sócio também não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, de pronunciamento judicial que atinge à Pessoa Jurídica
, pois ambos são sujeitos distintos, cada qual com personalidade jurídica própria. Essa separação implica que os direitos e deveres de um não se confundem com os do outro, o que veda ao Sócio atuar em nome da Pessoa Jurídica, de modo que permitir tal prática seria desconsiderar por completo a autonomia jurídica das partes.

No caso em apreço,
o Recorrente, enquanto Sócio da Empresa ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME em Recuperação Judicial, impugna o capítulo da Sentença que decretou a revelia desta na presente Ação Monitória
. Logo, não há se falar na sua legitimidade recursal para impugnar tal capítulo atrelado exclusivamente à Pessoa Jurídica em comento.

Registre-se, inclusive, que a mencionada Pessoa Jurídica foi regularmente citada e constituiu Advogados nos autos (fls. 99/101), os quais, aliás, são os mesmos Patronos do Sócio Recorrente. Entretanto, a despeito de regularmente intimados da Sentença, optaram por interpor recurso apenas em nome do Sócio, e não da Empresa em comento (id. 10005458), o que torna ainda mais indiscutível a sua ilegitimidade recursal para tentar reformar o capítulo decisório que reconheceu a revelia da Pessoa Jurídica em testilha.

Neste ponto, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da parte Recorrente
, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO a Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso por Ilegitimidade Recursal suscitada
ex officio
, de modo que NÃO CONHEÇO da irresignação quanto à decretação da revelia da Pessoa Jurídica em referência
.

Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso por Ofensa ao

Princípio da Dialeticidade Recursal suscitada
ex officio

Na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior
, que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
” (STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

Neste particular, dessume-se do recurso que
um dos pontos levantados pelo Recorrente diz respeito à suposta cobrança abusiva de "
tarifas, taxas, despesas administrativas, bem como "título de capitalização
", eis que vendidos de forma casada e impostos em desfavor do Recorrente
.

Acerca da matéria, o Recorrente afirma que "
a instituição financeira embargada/apelada, embora tenha anexado aos autos, cópia do contrato bancário, nada juntou quanto a cobrança de "título de capitalização" e também as demais tarifas/taxas que se incidiu sobre a conta, vindo apenas cobrança o "saldo devedor da respetiva conta
".

A propósito da aludida cobrança, constata-se que a Magistrada de Primeiro Grau, ao longo de 04 (quatro) páginas da Sentença, examinou de forma detalhada e minuciosa cada uma dessas taxas/tarifas e também do título de capitalização, fazendo expressa referência a documentos, a sua pactuação contratual e a fatores que justificaram a cobrança de cada uma delas, não havendo, inclusive, que falar na configuração de venda casada, conforme os fundamentos a seguir colacionados,
in litteris
:

“DAS TAXAS/TARIFAS INDICADAS COMO SENDO: DOC/TED INTERNET, CTA GARANTIA INFINITA

Repise-se que o comando sentencial se restringirá ao exame da legalidade/abusividade ou não daquelas taxas sobre as quais pendam pedido expresso de análise, havendo que se desprezar outras, ainda que existente do contrato, mas que não fora objeto de impugnação específica ante a impossibilidade de revisão de ofício de contrato bancário, a teor da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que inviabiliza reconhecimento de nulidade de cláusulas bancárias de ofício.

Aduziu o segundo embargante que a requerente cobrou, mensalmente, taxas e tarifas administrativas, sendo abusivas e nulas tais cobranças, considerando a ausência de serviço diferenciado a ensejar a cobrança de serviço, inclusive, extraindo-se da f. 164 – item 4.3.1.5 – como sendo: DOC/TED INTERNET, CTA GARANTIA INFINITA.

Sobreleva notar que no contrato entabulado há expressa cláusula contratual a possibilitar a cobrança de tarifas – CLÁUSULA SEXTA – não havendo arguição de sua nulidade, não há que se decretá-la de ofício:

CLÁUSULA SEXTA. Além dos encargos previstos nesta Cédula,
a Emitente obriga-se a pagar ao Credor
[...]
a tarifa de abertura de crédito – operações ativas, cobrada neste ato e por ocasião de futuras prorrogações.

Parágrafo único: Os valores correspondentes ao IOF e à Tarifa serão informados por meio de Extratos de Conta Corrente, nos termos da legislação em vigor. O valor da tarifa também será informado por meio de Quadro de Tarifas afixado nas agências, conforme orientações das regras em vigor.

Tarifas bancárias são valores que os bancos cobram dos clientes pelos serviços prestados, podendo ser cobradas se estiverem previstas no contrato ou se o cliente as autorizar ou solicitar previamente e, claro, somente se o serviço tiver sido efetivamente prestado.

Outrossim, podem ser divididas em serviços essenciais, como também os prioritários, diferenciados e especiais. Entre as prioritárias estão aqueles relacionados a conta-corrente, conta poupança, operações de crédito, DOC, TED e anuidade do cartão de crédito – rol exemplificativo.

Os serviços diferenciados são serviços peculiares, objeto de uma contratação ou solicitação específica, como, por exemplo, as mensagens recebidas no celular, quando há movimentação na conta ou uso do cartão de crédito, assim como o fornecimento de segunda via de documentos ou comprovantes.

Tem, noutro norte, os serviços especiais que são aqueles referentes a serviços específicos vinculados a conta-salário, operações de microcrédito, crédito rural, Sistema Financeiro de Habitação (SFH), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao PIS/Pasep.

No caso do cliente pessoa jurídica não há padronização. Isso quer dizer que, em geral, com algumas exceções, o banco pode cobrar por qualquer serviço efetivamente prestado às empresas. Porém, para que as cobranças sejam válidas, devem seguir algumas regras: 1. A tarifa deve estar prevista no contrato ou referir-se a um serviço autorizado ou solicitado previamente pelo cliente; 2. O serviço deve ter sido efetivamente prestado pelo banco ou instituição; 3. As tarifas devem ser divulgadas em formato e locais visíveis nas agências e postos de atendimento e também nos canais digitais, como aplicativos e sites.

Entrementes, para melhor deixar evidente a natureza e legalidade, há que se analisar cada uma das tarifas impugnadas especificamente, DOC/TED INTERNET, CTA GARANTIA INFINITA, no entanto, já explicitando que apenas a primeira se insere no contexto de tarifas, nos termos anteriormente registrados, a despeito disso todas serão individualmente analisadas para um melhor compreensão.

1. DOC/TED:

De forma simples, o DOC e o TED são operações de transferências de dinheiro sempre realizadas entre bancos diferentes, independentemente de o titular ser o mesmo ou não. No mesmo banco, o cliente pode realizar transferências bancárias, que podem ser para outra conta do mesmo titular ou entre titulares diferentes, e exigem apenas agência e conta bancária do destinatário: 1. O Documento de Ordem de Crédito, ou simplesmente DOC, é um tipo de transferência bancária que possui um limite máximo de envio de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) por operação realizada; 2. Já a Transferência Eletrônica Disponível, também conhecida como TED, é uma operação criada pelo Banco Central em 2002, autorizando que seja compensado na conta do destinatário no mesmo dia da operação, em um prazo de três horas.

Volvendo os olhos a presente demanda, tocante a DOC/TEC, para além de sua cobrança estar efetivamente vinculada ao serviço utilizado pela própria empresa requerida, sua cobrança se dá efetivamente após a sua implementação, e, neste tópico, não há negativa de que tenha promovido as transações por intermédio de transferências bancárias na modalidade TED ou DOC.

Outrossim, de uma simples análise no
site
do Banco Central, observa-se a expressa autorização para a cobrança de valores referentes a TED e DOC:

(...)

Consectariamente, remanesce hígida a inserção de cobrança de valores referente a transações da pessoa jurídica ré, implementada via TED ou DOC.

2. CTA GARANTIDA INFINITA:

Conforme se extrai dos embargos, mencionou o embargante, mediante traslado de fotografia retirada do documento intitulado “ANÁLISE FINANCEIRA” – a qual sequer se encontra subscrita por profissional habilitado para tanto – item B.5 (f. 227), que lhe estaria sendo cobrados diversos valores decorrentes dessa espécie de tarifa, aduzindo, grosso modo, que esta cobrança se revela ilegal/abusiva – muito embora não mencione as razões.

Nesses termos para melhor compreensão, segue o print da parte do relato contendo a impugnação aludida:

(...)

Entrementes, ao que conta dos autos a cobrança relativa a CTA GARANTIDA INFINITA, em verdade, se trata de pagamento de valores – tanto é que consta, sem sequência, a informação de “TED” “PAGTO” e não há taxas/tarifas.

É o que, inclusive, extrai-se do extrato de ff. 57/85, especificamente às ff. 75, 80 e 84 (referente as parcelas de nº 02, 03 e 04), do qual é possível extrair que se trata de pagamentos realizados pelo próprio embargante.

À guisa de conclusão, não está autorizado o reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais, e, neste tópico, não há nenhuma arguição de nulidade daquela (CLÁUSULA SEXTA). Ademais, alegações genéricas de taxas/tarifas, não possibilitam que se debruce sobre o extrato bancário para que se analise a incidência de outros que não foram descritos pela parte que alegou ser a cobrança indevida, razão pela qual, este comando sentencial se reportou àquelas efetivamente indicadas pela parte embargante.

SEGURO

Dentre as cobranças mencionadas pelo embargante como abusivas/ilegais, está aquela indicada no item 4.3.1.5, que se dera mediante cópia da já mencionada “ANÁLISE FINANCEIRA”, reforço que destituía de subscrição por profissional habilitado para tanto – item B.5 (f. 227):

(...)

Portanto, ao que consta dos autos, o embargante novamente demonstra ignorância quanto as operações mantidas pela empresa devedora, posto que a movimentação em conta do requerente diz respeito a pagamento de seguro empresarial, certamente contratado com terceiros e não com a credora desta ação, do que se extrai da própria documentação colacionada acima.

Assim, o que se dera fora o pagamento em conta desses valores, o que gerou o débito mencionado na evolução da dívida, consoante esmiuçado no item desta sentença que diz respeito ao alegado excesso de cobrança.

Dessa forma, considerando que se trata de relação contratual/jurídica com terceiros (PORTO SEGURO), caso pretenda o embargante questionar suas cobranças, deverá ser objeto de ação própria em desfavor de quem fora contratada a obrigação, não sendo possível sua análise nesta demanda, posto que apenas fora creditado o débito em conta da empresa que era sócio o embargante.

DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

Aduziu o segundo requerido, a ilegalidade no que diz respeito a cobrança de “título de capitalização” e sua incidência na conta cujo o débito fora apontado na inicial, segundo o autor mediante prática de “venda casada”, considerando que na data de 01/06/2018, possuía a empresa devedora o saldo (-) 7.565,02 (sete mil, quinhentos e sessenta e cinco e dois centavos), entretanto, na mesma data, sobreveio cobrança da importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) de título de capitalização, passando o débito a ser de R$ 39.565,02 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos

Não se pode perder de vista que a pretensão objeto da presente ação corresponde a débito oriundo da conta-corrente da primeira requerente, tendo por lastro os débitos posteriores a janeiro de 2019, portanto, período posterior àquele em que se promoveu o débito referente ao título de capitalização. Assim, do que consta dos autos a dívida objeto dessa ação, não tem por cobrança nenhum valor relativo ao mencionado título de capitalização.

Demais disso, fato é que sequer a cobrança implementada se trata de venda casada, a denominação venda casada é a prática que os fornecedores têm de impor, na venda de algum produto ou serviço, a aquisição de outro não necessariamente desejado pelo consumidor.

Esse tipo de operação pode também se dar quando o comerciante impõe quantidade mínima para a compra. No que diz respeito ao exercício proibido de venda casada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fazenda, corrobora tal conceito: “Prática comercial que consiste em vender determinado produto ou serviço somente se o comprador estiver disposto a adquirir outro produto ou serviço da mesma empresa. Em geral, o primeiro produto é algo sem similar no mercado, enquanto o segundo é um produto com numerosos concorrentes, de igual ou melhor qualidade. Dessa forma, a empresa consegue estender o monopólio (existente em relação ao primeiro produto) a um produto com vários similares. A mesma prática pode ser adotada na venda de produtos com grande procura, condicionada à venda de outros de demanda inferior”
.

Trata-se de instituto inserido no Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o consumidor deve ter ampla liberdade de escolha quanto ao que deseja consumir. Assim, não pode o fornecedor fazer qualquer tipo de imposição ao consumidor quando da aquisição de produtos ou serviços, nem mesmo quando este adquire outros produtos ou serviços do mesmo fornecedor.

O art. 39, I, do CDC, inclui no rol das práticas abusivas a popularmente denominada 'venda casada', ao estabelecer que é vedado ao fornecedor 'condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos'.

Há que se ter como perspectiva, contudo que a relação jurídica implementada entre as partes, consoante tópico próprio desta sentença, não é de consumo. Ainda, há expressa inserção no INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE CONSTITUIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA, de ff. 53/55, concessão de garantia consistente na “cessão de 64% de aplicação financeira – títulos de capitalização”, senão vejamos:

(...)

Sobreleva notar que se revela, aludido instrumento, hígido em sua integralidade posto que devidamente subscrito pelas rés. Para além, não há, também alegação, por parte do embargante, de nulidade quanto a esta previsão contratual, e, consoante já ressaltado nos autos, não se tem como promover reconhecimento de nulidade de ofício.

Acresça-se a circunstância de que o débito lançado no extrato bancário como sendo (-) R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e que implicou no saldo (-) R$ 40.331,13 (quarenta mil, trezentos e trinta e um reais e treze centavos), logo em sequência, mediante “RESG.TIT.CAPITALIZAÇÃO”, culminou com o saldo de (-) R$ 9.574,34 (nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a demonstrar que, em verdade, não ocorrera única e exclusivamente a cobrança, mas, ao reverso, primeiro a sua prévia liquidação para, na sequência, ser subtraída da conta-corrente, nos exatos termos da cláusula de garantia já mencionada:

(...)

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe, não se tem como acolher a tese reverberada pelo embargante”.

Em sendo assim, ao analisar os fundamentos da Sentença recorrida, verifica-se claramente que a Magistrada de Primeiro Grau enfrentou de forma detalhada e minuciosa todas as matérias pertinentes às tarifas e taxas impugnadas pelo Recorrente, como DOC/TED Internet, CTA Garantia Infinita, Seguro Empresarial e Título de Capitalização.

De fato, surge evidente que restou exposta, com base no contrato e nos extratos bancários, a validade das cobranças realizadas, destacando a previsão expressa no contrato, a utilização efetiva dos serviços e a ausência de qualquer comprovação de abusividade ou nulidade. Além disso, foi ressaltada não há venda casada ou irregularidade no título de capitalização, não subsistindo elementos fático-probatórios e até mesmo jurídicos a embasar tal conduta abusiva.

Nada obstante, o Recorrente limitou-se a repetir de forma genérica a alegação de abusividade das cobranças, sem indicar de forma específica o desacerto dos minuciosos e detalhados fundamentos expostos na Sentença recorrida.

Em nenhum momento o Recorrente enfrentou a análise pormenorizada feita pela Magistrada de Primeiro Grau sobre a legitimidade das tarifas ou apresentou argumentos concretos que desconstituíssem as conclusões alcançadas.

Tal omissão revela a ausência de impugnação específica e inviabiliza o seguimento do recurso, pois cabe ao Recorrente demonstrar de maneira clara e objetiva o erro ou desacerto na Decisão, o que não foi feito.

Dessa forma, o recurso não atende ao ônus recursal imposto pelo Princípio da Dialeticidade, configurando-se sua
inadmissibilidade neste ponto concernente às
"
tarifas, taxas,
despesas administrativas, bem como "título de capitalização
",

Pelos mesmos motivos, esse recurso também não merece ser conhecido quanto à tese de que haveria “
excesso de cobrança
” do débito, porquanto, em análise dos extratos da conta corrente, as movimentações revelam que não há embasamento para a dívida objeto da lide
.

No que concerne à referida matéria, a Magistrada de Primeiro Grau, mais uma vez de forma percuciente e com substanciosa fundamentação, considerou que, conforme o
artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil,
para alegar excesso de cobrança, o Devedor deve apresentar demonstrativo atualizado com o valor que considera correto, o que não foi feito. A ausência de impugnação específica gera a presunção de veracidade dos fatos apresentados pelo Autor, em conformidade com os
artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil
. Além disso, enfatizou que os documentos juntados demonstram que o débito de R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) corresponde ao saldo remanescente, atualizado com juros e correção monetária, conforme cálculo detalhado.

Eis os fundamentos minuciosamente declinados na Sentença recorrida,
in litteris:

“DO EXCESSO DE COBRANÇA – DO NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO ALEGADA GENERICAMENTE

Segundo o autor, há excesso de cobrança, tendo o embargante, em suma, alegado para sustentar essa tese:

1. Ao se analisar o extrato bancário do dia 29/01/2019, observa-se a disponibilização da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que “zerou o saldo devedor devido pelo embargante a PJ”, mas no dia 19/02/2019, a instituição financeira lançou na conta da 1ª ré a importância de R$ 26.519,32 (vinte e seis mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), em débito, sob a denominação de “mora a conta garantida”, não estando, via de consequência, “justificada” esta quantia pretendida, até porque em 13/02/2019, quando da base para o ajuizamento da presente ação monitória, a embargada disse ser credora de R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos);

2. Afirma ainda, que pela sequência dos extratos mensais da conta-corrente percebe-se, claramente, que no mês de fevereiro foi amortizado do contrato nº 427233 cerca de R$ 52.255,04 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), portanto, valor superior ao total liberado a título de conta garantida, que fora de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual se questiona o débito objeto da ação.

De início, convém ressaltar que a relação contratual entre as partes é oriunda de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTA GARANTIDA, que se insere no contexto de um contrato de abertura de crédito pré-aprovado que disponibiliza o empréstimo pré-aprovado em uma outra conta para o indivíduo, fora de sua conta-corrente, com valores para sua retirada, sendo concedido a pessoa jurídica ré limite de crédito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do instrumento de ff. 44/52, e, via de consequência, a concessão de aludido crédito, resulta na cobrança de encargos de natureza compensatória e moratória, ainda, de tarifas decorrente do serviço prestado, tanto é que de uma simples análise do extrato bancário, observa-se que devidamente registrados os créditos, débitos, taxas/tarifas, ao longo da relação contratual.

O cheque especial é uma linha de crédito pré-aprovado que fica disponível na conta bancária dos contratantes. Com o cheque especial, o cliente pode realizar pagamentos, transferências e outras operações financeiras mesmo quando não possuem dinheiro no momento, sofrendo apenas a incidência de taxas de juros e tarifas. Já a conta garantida, semelhante ao cheque especial, é um capital de giro a curto prazo que é voltado a empresas. Diferentemente da linha de crédito citada anteriormente, o capital de giro é oferecido em uma conta separada.

Contudo, a conta garantida não possui o funcionamento automático, como cheque especial. No segundo, quando o indivíduo utiliza parte do seu limite, a conta passa a possuir um saldo negativo. Sob este valor negativado, começam a incidir juros, tarifas, etc. No caso da conta garantida, para que a pessoa jurídica possa utilizar o limite, é preciso solicitar uma transferência desta conta para a conta-corrente do indivíduo. E, após isto, para pagar a dívida, é necessário realizar uma nova transferência para a conta garantida, assim, todas essas movimentações tanto de crédito quanto de débito foram devidamente lançadas no extrato juntados aos autos com a inicial.

Dessa forma observa-se que o embargante não negou a utilização do crédito ou da existência da conta garantida, o que se faz afastar essa possibilidade, ante a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente.

A
fortiori
, portanto, aplicável a disposição inserta nos arts. 341 e 374, III, do novo Código de Processo Civil.

Aludentemente ao primeiro dispositivo, o qual foi repisado pelo novel diploma, colhe-se ainda, lição de Costa Machado (in, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2ª ed. p. 638: “A norma jurídica contida neste art. 302 explicita um aspecto particular do ônus imposto ao réu pelo art. 300. Segundo esse, o réu deve alegar todas as defesas em contestação (princípio da concentração), inclusive as complementares, ad eventum (princípio da eventualidade). De acordo com o dispositivo sob comentário, o réu tem o ônus de afrontar particularmente todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de os não afrontando serem tidos como verdadeiros pelo órgão julgador (princípio da impugnação específica dos fatos)”.

Leciona ainda Fredie Didier Jr., in Curso de Direito Processual Civil conforme novo CPC 2015, vol. 2, 10ª, 2015, ed., p. 53-54 e ): Onde não haja controvérsia quanto aos fatos alegados pelos litigantes, a questão se reduz à mera aplicação do direito. Fatos incontroverso não dependem de prova (art. 374, II e III, CPC). [...] De acordo com o art. 374 do CPC, independem de prova os fatos: [...] (iii) admitidos no processo como incontroversos [...]”.

Em verdade, o que se observa é que o embargante descurou de promover, adequadamente, a impugnação de tais elementos, promovendo defesa deveras genérica – muito embora, repita-se, todos os débitos tenham sido lançados em extrato demonstrando a evolução da dívida, ou seja com os encargos e tarifas dos encargos bancários.

Portanto, o embargante, de fato, traz aos autos teses que evidenciam o seu desconhecimento quanto a existência da conta garantida, os créditos concedidos e débitos decorrentes delas, que foram lançados, como sói ocorrer nessas hipóteses, em conta-corrente.

Neste passo, não se conhece de alegação genérica seja quanto a origem da dívida, abusividade de juros, taxas e outros encargos, haja vista que devem ser impugnados especificamente, em suma quando se descura de impugnar especificamente os valores cobrados em excesso, inclusive com indicação de qual é o excesso, a teor do que dispõe o art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil, deve haver rejeição, de plano ou não conhecimento da tese, conforme o caso:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
. (Negritei).

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Leciona Misael Montenegro Filho (
in,
Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018):

Fazendo uso das regras aplicáveis à impugnação oposta pelo devedor na fase de cumprimento da sentença (§§ 4º e 5º do art. 525), e à ação de consignação em pagamento (parágrafo único do art. 544), a lei estabelece que, ao opor os embargos monitórios com fundamento no excesso de cobrança, o devedor não pode se limitar a afirmar que o autor estaria pleiteando quantia superior à resultante do documento que fundamentou a ação monitória. Diferentemente, deve indicar, de forma expressa, qual o valor que entende devido, sob pena de rejeição dos embargos, se fundados apenas nesta matéria, ou de desprezo da alegação, se os embargos tiverem outro fundamento. Ao controverter parcialmente, a quantia que não é objeto da arguição se torna incontroversa. Exemplificativamente, se o autor propõe a ação monitória para receber a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o réu suscita o excesso de cobrança, dizendo que só deve R$ 3.000,00 (três mil reais), este valor se torna incontroverso

Não se torna fastidioso colacionar a orientação do e. Tribunal de Justiça em situações que tais:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSIDADE -
AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS ART. 702 DO CPC
- RECURSO IMPROVIDO. 1 - As matérias sustentadas pela parte, que dizem respeito à abusividade das cláusulas contratuais, podem ser verificadas sem a realização da perícia contábil. 2 - A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa.(STJ - AgRg no Ag 1.351.403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/6/2011). 3 -
Prevê o art. 702, §§ 2º e 3º, do NCPC que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
. 4 - Correta, portanto, a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à Ação Monitória. 5 Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00011422420188080062, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020). (Negritei).

Não bastasse isso, constato dos documentos lançados aos autos – contrato e extratos – que o embargante tinha plena ciência das condições e termos da contratação entabulada com o autor, com os quais concordou na sua integralidade.

Via de consequência, no que diz respeito à alegação de excesso, impõe-se o não conhecimento.

Em verdade, não há substrato suficiente a corroborar a tese do embargante de que nada deve a requerente, sobretudo, quando se verifica que o débito indicado como devido e que pretende o autor constituir, R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), representa exatamente o valor apontado no aludido extrato, representado pela subtração do valor amortizado de R$ 26.582,32 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e que, posteriormente, fora atualizado (correção e juros), portanto, R$ 24.907,60 (vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos – vide f. 10, cálculo apurado até 28/01/2019.

(...)

Ao após, referido valor, até a propositura da ação, sofrera a sua atualização, nos termos do demonstrativo de débito de f. 12, apurando-se, assim, o
quantum debeatur
representado na peça de ingresso: R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) – em 13/02/2019.

Nestes termos, não se tem como acolher a tese reverberada pelo embargante, posto que devidamente evidenciado o valor devido e sua origem. Remanesce, contudo, a análise das teses específicas, nos termos autorizados pelo § 3º, do art. 702 do Código de Processo Civil: “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados
,
mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
”. (Destaquei).

À luz do delineado quadro, quando se examinar as alegações do Recorrente acerca da aludida matéria, constata-se que, mais uma vez, restou violado o Princípio da Dialeticidade Recursal.

Neste particular, tem-se por evidenciado que o Recorrente em nenhum momento impugnou a aplicação das normas processuais explicitamente fundamentadas pela Magistrada, como os artigos 341, 374 e 702, todos do Código de Processo Civil, que exigem impugnação específica e apresentação de demonstrativo atualizado para alegação de excesso de cobrança, de modo que nem sequer se insurgiu acerca da conclusão da Sentença que não conheceu da referida irresignação.

Além disso, não trouxe elementos objetivos ou concretos que demonstrassem a inexistência de lastro nos documentos minuciosamente analisados na Sentença, como o contrato e os extratos bancários que detalham a evolução do débito, limitando-se, novamente, a reiterar argumentos genéricos e desacompanhados de comprovação, sem enfrentar os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados, o que compromete a admissibilidade de seu recurso também sob este aspecto.

Isto posto, ACOLHO a Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso por Ofensa do Princípio da Dialeticidade Recursal suscitada
ex officio
, de modo que NÃO CONHEÇO da irresignação quanto às teses alusivas (I) à suposta cobrança abusiva de "
tarifas, taxas, despesas administrativas, bem como "título de capitalização
"; e (II) ao excesso de cobrança por suposta falta de embasamento da dívida à luz das movimentações financeiras.

Preliminar de Cerceamento de Defesa arguida pelo Recorrente

O Recorrente suscita a Preliminar em comento, sob a premissa de que houve o julgamento antecipado da lide, não lhe sendo oportunizada a produção de prova pericial, "
a fim de dirimir as irregularidades contratuais, confirmando as então existentes no pacto
".

De acordo com a orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sobretudo em demandas de reanálise de contratos bancários, “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 850.552/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/5/2017).

A hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois, como se verá, as especificidades da causa não exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque
.

Mérito

Consoante relatado,
ELVIS MARCIO SANTOS GOMES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 379/395) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face do Recorrente e de
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME em Recuperação Judicial
, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 25.549,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, 13/02/2019, uma

vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária e juros de mora incidirem a partir do vencimento, o que, repita-se, fora observado no cálculo elaborado pela requerente
”; julgou também (
II
) “
IMPROCEDENTE, contudo, o pedido reconvencional, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”; e, ainda, (
III
) condenou os Requeridos “
a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; ressalvando, no entanto, a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência nos termos alhures, no que diz respeito ao segundo demandado, a quem condeno, ainda, nos honorários referente ao pedido reconvencional, que fixo, igualmente, em 10% sobre o valor por ele pretendido
”.

Frente ao aludido cenário, passo ao enfrentamento das matérias de Mérito passíveis de conhecimento nesta oportunidade.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De início, cabe examinar a questão atinente à incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelos fundamentos a seguir declinados,
a Sentença recorrida assentou a não incidência da Lei Consumerista
, notadamente porque as quantias destinadas à formação de suporte operacional ou capital de giro evidenciam que a Pessoa Jurídica não é destinatária final e, ainda, pelo fato de que não demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica,
in litteris
:

“IV. DA INCIDÊNCIA OU NÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

Impende inicialmente pontuar, que as premissas constantes do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a relação contratualmente assumida uma vez que em benefício de uma empresa, cuja captação de valores naturalmente se reverte na implementação e desempenho de suas funções, o que implica em insumo, não sendo ela, empresa, pois, a consumidora final dos serviços prestados. Neste sentido leciona Cláudia Lima Marques ("Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", Ed. RT, São Paulo, 2003, p.71/72):

"O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção."

Constato, assim, que não estamos, portanto, no campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a primeira requerida é pessoa jurídica e o segundo, seu sócio, os quais firmaram o contrato bancário para aquisição de capital para fomentar a sua atividade empresarial. Veementes são os julgados em situações similares:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15. TESE VINCULANTE FIRMADA NO ÂMBITO DO RESP 1696396/MT. MÉRITO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. TEORIA FINALISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva) (REsp 1086969/DF Rel. Min. Marco Buzzi Quarta Turma DJ: 16/06/2015). 4.
Na esteira da teoria finalista, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que, os contratos celebrados para a obtenção de financiamento com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente a figura do consumidor definido no art. 2º do referido diploma
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001363, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000867, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020). (Negritei).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DO CAPITAL DE GIRO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Resta já firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
II - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da egrégia Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179013081, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018) (Negritei).

De se ver que de acordo com a teoria majoritária, o conceito de consumidor deve ser subjetivo e entendido como tal aquele que ocupa um nicho específico da estrutura de mercado – o de ultimar a atividade econômica com a retirada de circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de forma a suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente pessoal. Destarte, para se caracterizar o consumidor, não basta ser o adquirente ou
utente
, destinatário final
fático
do bem ou serviço; deve ser também o seu destinatário final
econômico
; isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma indireta.

Ora, em se tratando de quantias destinadas à formação de suporte operacional ou capital de giro, tem-se, por óbvio, que tais recursos são utilizados nas atividades produtivas da empresa comercial e de prestação de serviços, para implementá-las, não evidenciando que a pessoa jurídica seja a sua destinatária final, requisito absolutamente indispensável para conferir a qualidade à pessoa, física ou jurídica, de consumidora
strictu sensu.

Ainda que ampliado, hodiernamente, o conceito de causalidade, não se evidenciou nenhuma hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a possibilitar a aplicação da norma especial. De todo o exposto, outra não pode ser a conclusão de que realmente não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso
sub judice.
”

Nesta ordem de ideias, infere-se que a explicitada compreensão se encontra dissonante com o entendimento do
Egrégio Superior de Justiça
no sentido de que
a Cédula de Crédito Bancário firmada por Pessoa Jurídica destinada ao incremento da atividade empresarial não atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA
. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. "
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente
" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Na espécie, a demanda tem por objeto a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantia Simplificada – PJ nº 004.272.333, a qual foi firmada pela Pessoa Jurídica Requerida, tendo o Recorrente figurado como Avalista (fl. 52). Logo, resulta notório que a quantia obtida pela Pessoa Jurídica destinou-se às suas atividades empresariais produtivas, não subsistindo, portanto, elementos que permitam reconhecê-la como destinatária final e tampouco como possuidora da condição de hipossuficiente técnica, jurídica ou econômica. Portanto, à míngua de fatores permitam a mitigação da teoria finalista, deve ser mantida a rejeição da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

JUROS REMUNERATÓRIOS

De acordo com o Recorrente, subsiste a configuração de ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto estipulados em patamar acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A propósito da referida matéria, foram externados os seguintes fundamentos na Sentença recorrida, in litteris:

“JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, registro que os juros remuneratórios, também chamados de compensatórios, são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. Nas palavras de NELSON NERY JR: “são os interesses devidos como compensação pela utilização do capital alheio” (Código Civil Comentado. 6. Ed. São Paulo: RT, 2008. P. 483).

Cumpre-me destacar que a Lei 4.595/64 deu azo que as instituições financeiras estipulassem, sempre que necessário, as taxas de juros, derrogando, em relação a elas, as disposições do Dec. 22.626/33 (Lei da Usura) que qualificam como usura a cobrança de taxa de juros superior a 12% (doze por cento).

A contumácia da interpretação dessa decisão levou o STF a redigir a súmula 596 que estabelece: “
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Não há que ser limitada a taxa de juros a 6% ou 12% ao ano, podendo o réu cobrar a taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade.

Hodiernamente, a pacífica interpretação dessa decisão levou o STF a redigir a súmula 596 que estabelece: “
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Destarte, não há que se limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, podendo o réu cobrar a taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade excessiva. Neste contexto, verifico que:
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
. (AgRg no Ag 1018134/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, Dje 17/05/2010).

A fim de dirimir a controvérsia o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Negritei).

Enfáticos são os julgados em hipóteses similares, inclusive do e. Tribunal de Justiça deste Estado e do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TRÊS CONTRATOS ANALISADOS. ABUSIVIDADE. DOIS PRIMEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA Nº 7. TERCEIRO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
[...]. (AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, Dje 03/02/2016)” (Negritei).

Colhe-se da ementa constante do Resp 1061530/RS, indicado no supracitado acórdão, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO (julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009), o qual não se torna fastidioso colacionar: “
Juros remuneratórios são aqueles que representam o preço da disponibilidade monetária, pago pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico celebrado entre eles. 1.1. Juros Remuneratórios Pactuados. O entendimento hoje vigente nesta 2ª Seção indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios. Isso implica, mais especificamente, reconhecer que: (i) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF. (...) (ii) A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade. (...) (iii) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Único voto encontrado: Resp 680.237/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 15.03.2006). (...). As premissas básicas de solução foram lançadas no julgamento do Resp 407.097/RS, DJ de 29.09.2003, quando a 2ª Seção estava diante da cobrança de taxa de juros de 10,90% ao mês em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Naquela oportunidade, a maioria dos Ministros manifestou o entendimento de que os juros não deveriam ser limitados, salvo em hipóteses excepcionais. A excepcionalidade pressupunha: (i) aplicação do CDC ao contrato e (ii) taxa que comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (no mesmo sentido, vide Resp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003). Acompanhando tais precedentes, os Ministros que atualmente compõem esta 2ª Seção têm admitido a possibilidade de controle dos juros manifestamente abusivos naqueles contratos que se inserem em uma relação de consumo. O Min. Aldir Passarinho Junior vem considerando “ a pactuação [dos juros] é livre entre as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores” (Resp 915.572/RS, Quarta Turma, Dje 10.03.2008). Por isso, o Ministro Aldir defende que essa abusividade seja demonstrada em “ que propicie a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto” (AgRg no Resp 935.231/RJ, Quarta Turma, DJ de 29.10.2007). No mesmo sentido, o Min. João Otávio de Noronha tem asseverado que “ alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (AgRg no Resp 939.242/RS, Quarta Turma, Dje de 14.04.2008). (...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”.
(Grifei)
.

No caso em análise, observo que a taxa de juros fora fixada tendo por lastro a média de mercado, não se relevando, portanto, abusivo ou em descompasso com a taxa de juros no período, senão vejamos:

1. Contratual:

f. 44 – 01/08/2018: 3,1400003% a.m. / 44,9190700% a.a.

2. De mercado – 01/08/2018: 2,83% a.m. / 39,83% a.a.

(...)

As informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (conforme http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom – no quadro XLVIII da nota anexa; ou http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES,), são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada (‘hot money’, desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, cheque especial, crédito pessoal, entre outros.

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio.

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no Resp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (Resp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesse sentido:
Consoante firmado no voto condutor do Resp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma “média”, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros.”
[...] (AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2012, Dje 16/03/2012)”. (Negritei).

Consectariamente, não há como se acolher a tese reverberada nos embargos.”

In casu
, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, restou concretamente demonstrado que a taxa de juros contratual (3,1400003% a.m. e 44,9190700% a.a.) foi pactuada abaixo da média de mercado (2,83% a.m. e 39,83% a.a.), consoante informações do BACEN. Desta feita, revela-se impróspera a tese de ilegalidade dos juros remuneratórios.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS

No entender do Recorrente, deve ser pronunciada a
ilegalidade da capitalização diária dos juros
, o que, entretanto, foi
expressamente rechaçado pela Sentença
nestes termos,
in litteris
:

“DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A partir de 31.03.2000 passou a ser possível a capitalização de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, mesmo que não supedaneada em Cédulas de Crédito. Nestes termos, de se pôr em destaque a redação da MP 2.170-36/2001: “Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça confirma essa possibilidade, inclusive em julgamento do Resp nº 1.251.331, em sede de recurso repetitivo, trouxe, contudo, as suas condicionantes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. “
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(2ª Seção, Resp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, Dje de 24.9.2012).(Resp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, Dje 24/10/2013)”. (Destaquei).

A questão, inclusive, fora sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça – Súmula 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”. (Negritei).

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, observando-se que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Súmula 541 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O e. Tribunal de Justiça, inclusive, segue no mesmo sentido, tocante a capitalização diária: “[...]
a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
abrange a possibilidade da capitalização diária de juros
(...) (Resp 1775108/RS, julgado em 23/04/2019, Dje 22/05/2019)”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130014748, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022). (Negritei e grifei).

Neste cotejo, há que ser mantida a incidência da capitalização diária posto que posterior a normatização acima e em razão de possuir cláusula específica possibilitando tal prática,

CLÁUSULA TERCEIRA, f. 45:

Cláusula Terceira – Encargos Financeiros: Sobre as importâncias fornecidas à Emitente por conta do crédito aberto,
incidirão juros capitalizados e apurados por dias úteis às taxas contratadas
[...]. (Negritei).

Portanto, não se tem como acolher a tese reverberada pelo embargante, tocante a ilegalidade no que diz respeito a capitalização dos juros".

Na hipótese dos autos, demonstra-se irrepreensível a conclusão da Sentença recorrida, pois, associado à premissa de que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, e considerando que se admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Súmula 541/STJ), impõe-se a manutenção da capitalização diária prevista na Cláusula Terceira (fl. 45) da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantia Simplificada – PJ nº 004.272.333 firmada pela Pessoa Jurídica Requerida.

Isto posto, CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO CÍVEL E, NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.